Tribunal: TJMT
Processo: 1006108-79.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
PETIÇÃO (1727) No 1006108-79.2022.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: J. V. A. D. S.
Vistos, etc.
Tendo em vista a inexistência de pedido de aplicação do efeito ativo ou suspensivo à decisão impugnada, determino a intimação do agravado - o qual é assistido pela Defensoria Pública - e, após juntada das contrarrazões, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.